Tribunal: TJBA
Processo: 8009221-72.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009221-72.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: LUCIENE SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado por Luciene Santos Souza e Arthur Campos Souza, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido e acrescido de juros de mora. A sentença entendeu estarem presentes os requisitos legais para o pagamento do seguro DPVAT, considerando o acidente de trânsito ocorrido em 2016 e a ausência de quitação administrativa da indenização.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (a) a ocorrência de prescrição trienal do direito da primeira autora ao recebimento da indenização securitária, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, e (b) a alegada nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público, em razão do interesse de menor no feito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição trienal para cobrança do seguro DPVAT está consolidada na Súmula 405/STJ, sendo suspensa, entretanto, durante o trâmite de pedidos administrativos (Súmula 229/STJ). No caso concreto, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal, considerando a suspensão do prazo prescricional pelos pedidos administrativos realizados pela parte autora.

4. Ausência de nulidade por falta de manifestação do Ministério Público, uma vez que o Parquet foi intimado e entendeu não haver interesse público ou social que justificasse sua intervenção obrigatória.

5. A indenização securitária foi corretamente fixada em R$ 13.500,00, nos termos da Lei nº 6.194/74 e alterações posteriores, e o rateio entre os beneficiários observou o disposto no art. 792 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. O prazo prescricional para cobrança do seguro DPVAT é de três anos, suspenso pelo pedido administrativo até ciência inequívoca da decisão da seguradora.

2. Não configura nulidade a ausência de intimação do Ministério Público quando este se manifesta expressamente sobre a inexistência de interesse público ou social no feito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, IX; CC, art. 792; Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 229 e 405/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8009221-72.2021.8.05.0274
, em que figura como Apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e como Apelados
LUCIENE SANTOS SOUZA
e
A. C. S

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.